Tribunal: STF
Processo: ADI 3525
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 251 da
   Constituição do Estado de Mato Grosso e Lei Estadual nº
   7.782/2002, "que declara integrantes do patrimônio
   científico-cultural do Estado os sítios paleontológicos e
   arqueológicos localizados em Municípios do Estado de Mato
   Grosso". 3. Violação aos artigos 23, inciso III e 216, inciso V,
   da Constituição. Precedente: ADI 2.544, Rel. Min. Sepúlveda
   Pertence. 4. Ação julgada procedente.